Tribunal: TJDFT
Processo: 0724460-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME FECHADO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa se as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido. Precedentes desta Corte.
2. No crime de receptação, se o veículo roubado é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo à Defesa comprovar a inexistência do elemento subjetivo do tipo. Na espécie, o apelante não se desincumbindo do ônus que lhe competia. Assim, a manutenção da sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa é medida que se impõe. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para a modalidade culposa.
3. Nada a alterar nas penas corporal e pecuniária, pois observados os critérios legais e os princípios da individualização das penas, da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantidas.
4. “Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavoravelmente valorada, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do Estatuto Repressor. Inteligência, a contrario sensu, da Súmula 269/STJ.” (Precedente do STJ)
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.